Tribunal: TJDFT
Processo: 0738456-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência poderá ser concedida quando demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assim como a probabilidade do direito vindicado. A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.
2. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por urgência a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por emergência a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666).
3. Apesar de constar, nos relatórios médicos que instruem o pedido, que há riscos de danos físicos e emocionais em decorrência da gravidade da doença, essa assertiva se refere ao quadro geral de saúde inerente à própria obesidade, mas não afirma que há iminente probabilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
4.Recurso conhecido e não provido.